Tribunal: STF
Processo: RHC 260702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a inadmissibilidade do recurso.. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de conhecer de recurso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo não conhecido.